Tribunal: TJSP
Processo: 1070411-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação em face de sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais que preveem reajustes anuais por Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e sinistralidade, determinando a substituição pelos índices de reajustes da ANS para contratos individuais/familiares, bem como reduziu o reajuste por mudança de faixa

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação em face de sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais que preveem reajustes anuais por Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e sinistralidade, determinando a substituição pelos índices de reajustes da ANS para contratos individuais/familiares, bem como reduziu o reajuste por mudança de faixa etária, condenando à ré à restituição de valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH, e por faixa etária, aplicados pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação de consumo entre as partes exige a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. O contrato, embora denominado coletivo, é considerado "falso coletivo" devido ao número reduzido de beneficiários (quatro), devendo ser tratado como plano individual/familiar, aplicando-se os índices da ANS. Precedentes desta Câmara e do E. STJ. 5. Falta de expressa comprovação de que o reajuste por faixa etária não era aleatório, ou seja, de que seguiram alinhamento atuarial, conforme conclusão do Perito Judicial. Aplicação do Tema 952/STJ. Reconhecida a abusividade da majoração realizada, tornando a obrigação onerosa e rompendo o equilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: 1. Contratos de plano de saúde com número reduzido de beneficiários devem seguir a regulamentação de planos individuais/familiares. 2. Reajustes por faixa etária devem ter base atuarial idônea e não ser excessivamente onerosos.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90.
Código de Processo Civil, artigos 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP. Apelação Cível no 1102514-15.2017.8.26.0100, deste Relator, j. 09/08/2022.
STJ, AgInt no AREsp no 1.558.822/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.
STJ, AgInt no REsp no 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/5/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.430.929/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/06/2019.
TJSP, Apelação Cível no 1038056-81.2020.8.26.0100, Rel. Schmitt Corrêa, j. 17/08/2022.